Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o direito à partilha dos bens adquiridos na constância da união estável.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.